Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727299-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDOS: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO. SÓCIO ADMINISTRADOR. APLICABILIDADE. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Grupo FAENGE e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios administradores. 2. O magistrado entendeu que a devedora principal possuía bens penhoráveis e não era o caso de redirecionamento da execução em face dos demais integrantes do grupo econômico. Também argumentou que não há que se confundir o sócio administrador, que exerce a atividade mercantil através da pessoa jurídica e assume o risco do negócio, com o mero gestor societário subordinado. 3. Seguindo a teoria menor, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê a desconsideração da personalidade quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além da falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade provocados por má administração. Também pode ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a autonomia patrimonial para viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma de obstar a realização das obrigações que a afetam, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 5. O artigo 28, parágrafo 5o, do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue nela como gestor. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 6. As provas juntadas ao processo indicam que LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA atua como sócio administrador do grupo econômico, podendo responder pelo seu patrimônio ante a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao 28 do Código de Defesa do Consumidor, alegando a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa solvente, que possui em seu nome bens passíveis de penhora, sob pena de subverter a personalidade jurídica, colocando em risco o patrimônio da pessoa física ou empresa que não responsável pela dívida original, acrescentando que o credor tem que esgotar todos os meios possíveis para o recebimento da quantia devida, respeitando a distinção patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física. Pondera que os únicos sócios e responsáveis pelas empresas executadas são a OAS Imóveis, OAS Empreendimentos. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 28 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no presente caso, os agravantes requereram várias medidas típicas para a localização de bens que se mostraram ineficazes. Desse modo, a desconsideração da personalidade jurídica dos agravados dispensa a presença de elementos subjetivos e mostra-se necessária para o ressarcimento dos consumidores, em atendimento ao art. 28, caput e § 5° do CPC” (ID Num. 45275569 - Pág. 9); “também não há dúvidas que temos um grupo econômico analisando os quadros societários e os administradores comuns. Ficou evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas e a identidade do quadro societário. Os documentos apresentados pela agravante (ID 38298686) indicam a efetiva articulação do grupo econômico com objeto social em comum e atuação conjunta no mercado imobiliário. Inclusive constituindo novos empreendimentos com indícios de tentativas de frustração ao cumprimento de sentença da origem” (ID Num. 45275569 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017